Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-05.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILSON APARECIDO RIBEIRO - CPF: 260.043.108-08 (AGRAVANTE), FLAVIO MARCILIO - CPF: 044.427.271-20 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SOUZA MARTINS - CPF: 001.365.431-46 (AGRAVANTE), OSVALDO MARTINS - CPF: 310.538.155-49 (AGRAVANTE), CIMARA DE SOUZA MARTINS - CPF: 049.488.961-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CIMARA DE SOUZA MARTINS - CPF: 049.488.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARCILIO - CPF: 044.427.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON APARECIDO RIBEIRO - CPF: 260.043.108-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA – DECISÃO QUE REVOGOU A GUARDA DOS AVÓS MATERNOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON APARECIDO RIBEIRO e OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da
Ação para Aplicação de Medida de Proteção c/c Regularização de Medida Protetiva de Colocação em Família Substituta
nº 1006194-29.2022.8.11.0007, revogou a tutela provisória anteriormente concedida, devolvendo a guarda de Miguel Ruan Martins Ribeiro e Manuela Laura Martins Marcílio do Prado, para a genitora CIMARA DE SOUZA MARTINS.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a genitora dos menores recebeu o diagnóstico de
"transtorno ansioso não especificado (CID F419) - Transtorno de personalidade borderline"
, e toda a evidência probatória indica a persistência desse transtorno mental.

Afirmam que, embora os registros de apresentação, indiquem que, no momento, a genitora dos menores encontra-se em estado de lucidez, a ausência de acompanhamento clínico constante representa um potencial retorno dos menores a uma situação de risco grave, que originalmente motivou a implementação das medidas de proteção.

Pugna, dessa forma, pela concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada, concedendo a guarda provisória dos menores aos avós maternos. No mérito, requer o provimento do recurso de modo que seja ratificada em definitivo a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 172210152.

Contrarrazões de Id. 175637151, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer de Id 202432682, o i. Procurador de Justiça, PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO manifestou-se pela perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a prolação superveniente de sentença.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que EDILSON APARECIDO RIBEIRO e OUTROS, pretendem a devolução da guarda de Miguel Ruan Martins Ribeiro e Manuela Laura Martins Marcílio do Prado, em favor dos avós maternos (Osvaldo Martins e Maria de Fátima Souza Martins), tendo em vista que o juízo de primeiro grau revogou a tutela provisória anteriormente concedida, devolvendo os menores à genitora CIMARA DE SOUZA MARTINS.

Assim, pleitearam na forma de tutela antecipada a suspensão da decisão que modificou a guarda.

Insurgem-se as agravantes desta decisão.

Pois bem.

De início, em que pese a manifestação de perda do objeto do i. Procurador de Justiça, verifico que o juízo de primeiro grau exerceu o juízo de retratação e anulou a sentença, determinando a instrução do feito.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão,
in verbis
:

“[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos termos do art. 198, inc. VII do ECA, e em sede de juízo de retratação, reformo a sentença ID 137311849.

Ainda, declaro nulo e sem efeitos todos os atos processuais realizados após a audiência de instrução e julgamento, inclusive a própria AIJ e todas as provas nela produzidas.

Firmo a competência desse juízo para processamento e julgamento do presente feito.

Diante da ausência da prática de atos que importem na suspensão ou destituição do poder familiar,
RESTABELEÇO a decisão ID 115942756, determinando a IMEDIATA entrega das crianças à sua genitora, lavrando-se o necessário
.
”
- Id. n.º 207028674.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
que determinou a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no feito, bem como dos demais atos.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante ao melhor interesses dos infantes, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas das partes agravantes no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024